Tribunal: TJMT
Processo: 1040717-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1040717-67.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Tecnicar Reparos Automotivos Ltda ME e Davi Rosa Martins, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos Apelantes em virtude da Ação Executiva ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.
O Juiz singular rejeitou as teses de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais impugnadas e, de consequência, manteve incólume o título executivo e determinou o prosseguimento da Ação de Execução.
Por fim, o Julgador sentenciante condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com observância do que estabelece o artigo 98, § 3.o, do CPC, eis que são beneficiários da justiça gratuita.
Nas suas razões, os Recorrentes alegam que a sentença merece reforma para que os juros remuneratórios sejam reduzidos para 1,62% a.m., eis que estão acima da taxa média de mercado.
Por fim, requer a inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões sob o Id. 48470649.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, conforme Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Consoante exposto acima, os Apelantes insurgem-se quanto aos juros remuneratórios contratados na Cédula de Crédito - Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 351/860545, emitida em 12/11/2014, na qual foram estipulados juros remuneratórios mensais de 2,50% ao mês e 34,49% ao ano (Id. 48470627 - Pág. 4).
Acerca da questão, vale destacar que o Enunciado n.o 382 da Súmula do STJ estabelece que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ademais, no STJ é assente o entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto no Verbete Sumular 596 do STF, de forma que a abusividade da pactuação desse encargo deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente só o fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período.
Tal posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n.o 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.
Ainda, de acordo com a Corte Superior, “nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado.” (AgInt no AREsp 920.447/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1o/6/2017)
Na hipótese, conforme já exposto, no contrato foi pactuado juros remuneratórios de 2,5% ao mês.
De acordo com o website do BACEN, em 12/11/2014, data da celebração da Cédula de Crédito Bancário n.o 351/860545, os juros remuneratórios praticados no mercado para empréstimos de capital de giro, com prazo superior a 365 dias variava entre 1,31% e 3,66% ao mês. (http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls).
Como se denota, a taxa de juros remuneratórios praticada pelo Banco Apelado foi fixada dentro da média de mercado.
Ou seja, tendo em vista que os juros contratados não são superiores à taxa média de mercado, não está autorizada a revisão da cláusula, haja vista que “os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.”. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).
Ante o exposto, em consonância com o entendimento sufragado pela Corte Superior, com fulcro no Verbete 568 do STJ, nego provimento ao Apelo e mantenho na íntegra a sentença recorrida.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quine por cento) sobre o valor da causa, com observância do que estabelece o artigo 98, § 3.o, do CPC, eis que são beneficiários da justiça gratuita.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora